Tribunal: TJSP
Processo: 0013878-71.2004.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Ação executória proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento – Impossibilidade – Ilegitimidade de parte – Vedação de substituição do título, nos termos da Súmula 392 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013878-71.2004.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, são apelados PAULO SCALET
(FALECIDO) e MARIA IVONE SCALET (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013878-71.2004.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO no 17314/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação no: 0013878-71.2004.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu
Apelados: Paulo Scalet e outro
APELAÇÃO
Execução Fiscal
IPTU
Ação executória
proposta contra devedor falecido antes do ajuizamento

Impossibilidade Ilegitimidade de parte Vedação de substituição
do título, nos termos da Súmula 392 do STJ
Precedentes
jurisprudenciais Sentença mantida Recurso NÃO PROVIDO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Itu em face de Paulo Scalet e outro, que objetiva a cobrança de
IPTU do exercício de 1999.
Foi apresentada certidão às fls. 06, constando do
falecimento do executado original (Paulo Scalet) em momento anterior ao do
ajuizamento da ação.
A r. sentença de fls. 52/55 acolheu exceção de pré-
executividade para extinguir o feito, sem resolução de mérito, considerando a
ilegitimidade passiva ad causam do polo passivo e que não se pode ajuizar ação
contra devedor já falecido, embora o art. 131 do Código Tributário Nacional
reconheça a responsabilidade do espólio, condenando a exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.
Inconformada,
recorre
a
Municipalidade
(fls.
58/61).
Defende, em síntese, que lei municipal impõe responsabilidade do contribuinte
para atualização do cadastro imobiliário, para fins de lançamento de IPTU, e que
a execução fiscal foi proposta em nome do executado constante no registro
cadastral e imobiliário, de maneira que os sucessores não se desoneraram de
responsabilidade tributária acessória de comunicar o falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013878-71.2004.8.26.0286 -Voto no
3
Alega também que o Código Tributário Nacional permite a
substituição da CDA antes da sentença de mérito infirmar as pretensões
tributárias, de maneira que a alteração do polo passivo seria possível através da
substituição da CDA. Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida.
Contrarrazões às fls. 74/78.
É o relatório.
No que tange ao mérito, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os
requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa
tenha sua validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, acrescenta
que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou emendada até a decisão
de primeira instância, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo
da execução.
Na hipótese dos autos, não foram observados os requisitos
previstos na legislação em comento. Isto porque a exequente propôs execução
fiscal contra devedor falecido muitos anos antes do fato gerador e do ajuizamento
da demanda executiva.
Revela-se inviável a alteração do polo passivo para
prosseguir com a demanda em face dos sucessores, pois tal fato implicaria
modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título
executivo que embasa a execução.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (g.n.).
Ademais, considerando que o falecimento implica o
desaparecimento da personalidade jurídica (desaparecimento do sujeito de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013878-71.2004.8.26.0286 -Voto no
4
e de obrigações), o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face do
espólio e/ou herdeiros e, então, propor a execução de acordo com o artigo 131,
incisos II ou III, do Código Tributário Nacional.
A despeito do descumprimento de obrigação acessória
pelos responsáveis tributários (comunicação e atualização do cadastro
municipal), esta é passível de multa e não tem o condão de desobrigar a
Municipalidade de inscrever o débito e ingressar com a ação contra o legítimo
devedor.
Em outros casos, não se olvide que a execução poderia
prosseguir contra o espólio ou herdeiros, sem necessidade de substituição da
certidão de dívida ativa, na hipótese de o falecimento ocorrer depois do
ajuizamento, o que não se verifica no caso. Logo, é inequívoca a ilegitimidade do
falecido, sendo que a sucessão processual apenas é possível quando a morte se
dá no curso do processo.
Desse modo, os requisitos formais e legais que validam a
certidão da dívida ativa e a torna certa e exigível quando não observados
afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
restando patente sua nulidade.
A propósito, assim já entendeu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação
que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida
do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe
que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013878-71.2004.8.26.0286 -Voto no
5
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor
com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre
no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (Processo: REsp 1222561 / RS
RECURSO
ESPECIAL
2010/0216143-3.Relator:
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Data
do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/ Fonte: DJe 25/05/2011).
Esse também tem sido o entendimento esposado por este
E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos do
art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A substituição
da CDA só é possível em caso de erro material ou formal. Jurisprudência
do
STJ.
Recurso
improvido.”(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16.06.2011).
“EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA EXECUTADO
JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
CARÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE. Sendo a execução fiscal
ajuizada contra devedor já falecido, o processo deve ser extinto por
ilegitimidade de parte art. 267, VI, do CPC, não havendo como a
demanda prosseguir contra os responsáveis, eis que o redirecionamento
do feito pressupõe que a relação processual tenha sido constituída com o
preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.
RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação no 0508054-93.2008.8.26.0590, Rel.
Des. CARLOS GIARUSSO SANTOS, TJSP 09/05/2013).
Assim, manifesta-se clara a existência de nulidade na
constituição do título executivo e a consequente ilegitimidade do polo passivo da
ação.
Desse modo, ante a ilegitimidade da parte ora executada
nos autos da execução fiscal, somada à impossibilidade de substituição
processual do polo passivo, é de rigor a extinção do processo, conforme decidido
pela r. sentença, a qual foi prolatada em consonância com os argumentos acima
esposados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
ficando expressamente prequestionado todos os artigos legais e constitucionais
mencionados por este v. aresto e ventilados pela recorrente. Ante a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013878-71.2004.8.26.0286 -Voto no
6
recursal da apelante, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para o
valor de R$ 1200,00.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator